Tribunal: TJBA
Processo: 8132839-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8132839-63.2022.8.05.0001 (ID 76114039) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:DALLEMOLE ESTRUTURAS METALICAS LTDA Advogado(s): ERENITA PEREIRA NUNES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais considerou inválida a cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, e, com isso, afastou a pretensão da embargante, no sentido de que a cobrança do tributo, no âmbito do Estado da Bahia, seja declarada ilegal durante todo o exercício de 2022. III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de ID 76114039, opostos na Apelação nº 8132839-63.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Embargante DALLEMOLE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA